Tribunal: STF
Processo: RE 1216372
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 5): 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR.. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS DA ATIVA PELO DESEMPENHO DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA QUE IMPLICA VACÂNCIA DO CARGO ENTÃO OCUPADO. SEGURANÇA DENEGADA.
    a) Ao servidor público estatutário que se aposenta não cabe a pretensão de permanecer no mesmo cargo a pretexto de que pode cumular a remuneração do cargo com a aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). b) A Lei Municipal n.º 06/1992 indica, expressamente, que a aposentadoria do servidor implica vacância do cargo então ocupado é corolária extinção do vínculo administrativo-laboral entre o servidor e o Município.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, §§ 7º e 10, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que a interpretação dada ao § 10º do art. 37 contraria sua literalidade, uma vez que veda a cumulação de proventos de aposentadoria decorrentes dos Regimes Próprio de Previdência om a remuneração de cargo, emprego ou função pública, não trazendo vedação expressa aos proventos de aposentadoria decorrentes do Regime Geral de Previdência Social, controlado pelo Instituto Nacional do seguro Social (INSS).
    As contrarrazões ao recurso extraordinário foram apresentadas (eDOC 17). 
    A Primeira Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso em virtude de entender que a pretensão do recorrente encontrava amparo na jurisprudência desta Suprema Corte (eDOC 19). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece acolhida. 
    Inicialmente, cumpre destacar que considera-se presumida a repercussão geral sempre que o acórdão recorrido contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, §3º, do Código de Processo Civil.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente consignou (eDOC 5): 
    “Reputo inadmissível que, pelo mesmo cargo, receba a aposentadoria e a remuneração da ativa, ainda que quem “pague” a aposentadoria seja o INSS. Reitere-se: o Apelante não obteve sua aposentadoria em outro emprego que não aquele em que pretende ser mantido.”
    Desse modo, observa-se que a decisão do acórdão recorrido divergiu da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento segundo o qual é possível a acumulação de proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos de cargo público. Nesse mesmo sentido, os seguintes julgamentos, cujas ementas seguem transcritas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.547-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29/8/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 796.044-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014).
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões, entre outras: ARE 990.092/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 792.681/ES, Rel. Min. Rosa Weber; RE 541.138/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 796.044-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 574.606/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    Portanto, impende ressaltar, no que se refere à matéria aqui tratada, à luz do dispositivo constitucional do §10 do art. 37 da Carta da República, que é lícita a cumulação de aposentadoria pelo regime geral de previdência e o exercício de cargo público, uma vez que ausente a vedação constitucional.
    Ante o exposto, firme na jurisprudência desta Corte, dou provimento ao recurso extraordinário para, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, b, do CPC, com a consequente reintegração do Recorrente ao cargo que foi exonerada, tendo em vista que não há acumulação vedada pela Constituição Federal. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente